Tribunal: TJSP
Processo: 1014275-31.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação cautelar de exibição de documentos proposta por Renata Louise Oliveira Vieira contra Marcia Maria Vieira da Silva, Márcio Aurelino Gonçalves Vieira e Marcelle Gonçalves Vieira, julgada improcedente. A autora apelou buscando a reforma do julgado, alegando atraso no

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação cautelar de exibição de documentos proposta por Renata Louise Oliveira Vieira contra Marcia Maria Vieira da Silva, Márcio Aurelino Gonçalves Vieira e Marcelle Gonçalves Vieira, julgada improcedente. A autora apelou buscando a reforma do julgado, alegando atraso no pagamento e necessidade de exibição de documentos para execução de multa contratual.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a comprovação da existência de contratos assinados pelas partes; (ii) a viabilidade de procedência do pedido de exibição de documentos.
III. Razões de Decidir
3. Não há indícios suficientes nos autos da assinatura dos instrumentos particulares mencionados.
4. A autora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a existência dos contratos, conforme artigo 373, inciso I, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. 2. A dúvida ou insuficiência de prova leva à improcedência do pedido.